Tribunal: STF
Processo: Rcl 74760
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0017090-81.2016.5.16.0004), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A sentença, restabelecida no tocante a condenação em responsabilidade subsidiária, pela decisão monocrática, ora reclamada, entendeu por condenar a organização social reclamada nas seguintes verbas: ‘aviso prévio correspondente a 33 dias; férias vencidas simples (2014/2015) mais 1/3 e férias proporcionais (05/12) mais 1/3; FGTS de todo o período laboral, acrescido da multa de 40%, descontados os valores já depositados; e multa do art. 477, § 8º, da CLT’, cuja sentença, se retira o seguinte, pelo que temos que foi restabelecida apesar das flagrantes contrariedades as precedentes aqui invocados como violados.



    […]



    Portanto, as obrigações patronais, tidas como inadimplidas, são verbas devidas face o rompimento imotivado do pacto laboral, cujo fato gerador e consequente exigibilidade, somente ocorreu quando não estando mais em execução o contrato administrativo, a ser fiscalizado, por lógico que como a atividade fiscalizatória já havia se encerrado a esse tempo se trata de um fato negativo, impossível de ter ocorrido juridicamente e materialmente, ao que se conclui que a decisão ora reclamada ao entender que o cerne decisório estaria em reverter o entendimento do Tribunal Regional, que excluiu a condenação imposta pela sentença a este ente publico pelo fato de não restar comprovado nos autos qualquer conduta culposa, leia-se desídia ou omissão no exercício desse múnus legal que possa ter contribuído para com esse mero inadimplemento, pois esse encargo processual, dada a aptidão a tanto e por se tratar de prova diabólica era do Poder Público e não do trabalhador como entendeu a Corte Regional ao reforma a sentença de base.



    […]



    Portanto, se tem como configurada a contrariedade a autoridade do decidido por essa Excelsa Corte Suprema quando do julgamento da ADC 16 onde somente ficou autorizada a mitigação do dispositivo da lei de licitações que isenta o Poder Público dos débitos de obrigações trabalhistas advindos da execução de contrato administrativo caso reste comprovada de forma cabal e robusta a conduta culposa com corelação direta e não presumida de ato ou omissão que tenha contribuído para com o inadimplemento das verbas reclamadas.”



    Ao final, requer, no mérito, “procedência desta Reclamação, extirpando, por completo, do mundo dos fatos jurídicos o capítulo decisório das decisões reclamadas que impôs a condenação em responsabilidade subsidiária deste ente público”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados na decisão proferida pelo Relator do Agravo em Recurso de Revista junto à 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que conheceu dos recursos e, no mérito, deu provimento ao Recurso de Revista para inverter o ônus da prova e reconhecer a responsabilidade subsidiária do Estado do Maranhão pelas verbas trabalhistas, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 8):



    “A parte autora pretende a responsabilização subsidiária da entidade pública. Alega, para tanto, a ausência de comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços. Argumenta incumbir à administração pública o ônus de comprovação da fiscalização do contrato. Aponta a violação dos arts. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, 373, § 1º, do CPC e 818 da CLT. Colaciona arestos para demonstração da divergência jurisprudencial. 



    Eis o trecho do acórdão regional transcrito: 



    ‘Acrescente-se que o STF, por meio de decisão recente de lavra do Min. Alexandre de Moraes na Medida Cautelar 9.038-SP, suspendeu decisão proferida em ação trabalhista pelo TST quanto ao ônus da prova, por possível inobservância da diretriz formada no Tema nº 246 da Repercussão Geral, além da potencial ofensa à Súmula Vinculante nº 10. Com efeito, cumpre ressaltar que os atos emanados da Administração Pública têm presunção de legalidade e legitimidade em razão da submissão aos princípios constitucionais insculpidos no art. 37, caput, da Carta Magna, razão pela qual não pode ser atribuída ao ente público culpa pela má escolha da empresa contratada. Sempre ressaltei, por outro lado, que a decisão do Plenário do STF no julgamento da ADC nº 16, que declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei nº 8.666, esclareceu que isso não afasta a possibilidade de responsabilização subsidiária do ente público tomador de serviços, na análise do caso concreto. Por conseguinte, o TST procedeu à revisão da Súmula 331, em maio de 2011. Assim, à luz do entendimento proferido pelo STF, no julgamento do RE 760931/DF, não se pode transferir para a Administração Pública, automaticamente, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos ao empregado de empresa terceirizada inadimplente, mas somente quando restar comprovada de forma inequívoca a sua culpa na fiscalização das medidas assecuratórias previstas na Lei de Licitações e no próprio contrato de prestação de serviços’ 



    Registre-se ainda, por oportuno, a recente decisão do STF no RE nº 760.931, com repercussão geral, que exige prova efetiva e concreta da ausência de fiscalização e da configuração da culpa in vigilando da administração pública. 



    Cumpre registrar que a c. SBDI-1, em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, relator Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, acórdão publicado no DEJT de 22/05/2020, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo era do empregado. 



    No entanto, algumas considerações merecem destaque. 



    O art. 818 da CLT, em sua redação original, previa tão-somente que ‘A prova das alegações incumbe à parte que as fizer’. 



    Com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), o dispositivo ganhou nova redação, adequando-se à moderna doutrina processualista quanto ao ônus da prova, admitindo a sua inversão, em face do princípio da aptidão da prova. Eis o teor do referido dispositivo: 



    [...]



    No caso de pedido de responsabilidade subsidiária da Administração Pública, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, seja na ADC nº 16, seja no RE 760.931, não há como reconhecer a responsabilidade do administrador público de forma automática pelo inadimplemento de verbas trabalhistas ou mesmo com base em presunções. 



    Em que pese às divergências existentes entre alguns Ministros do STF quanto ao ônus da prova, a partir de diversas reclamações julgadas procedentes, verifica-se que tem prevalecido a tese de que o ônus da prova é do empregado/trabalhador. Assim, não é possível entender tratar-se de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, carreando à entidade pública o ônus probatório. 



    Todavia, se o mero inadimplemento não é prova suficiente, podendo até ser considerado indício de prova, remanesce que a prova da falta de fiscalização seria incumbência do autor, mas entendendo o magistrado pela dificuldade em fazê-la, bastaria inverter o ônus. 



    Assim, a inversão do ônus probatório com base na teoria da aptidão para a prova é possível, mediante decisão fundamentada. 



    Na hipótese dos autos, o TRT menciona que o ônus da prova da fiscalização é do autor, como se verifica do seguinte trecho ‘Outrossim, o STF, em sede de repercussão geral (RE 760.931/DF), decidiu ser inadmissível a inversão do ônus da prova em favor do empregado quanto à fiscalização, devendo ser apreciado o caso concreto’.



    Considerando a disposição expressa nos arts. 58, III, 66 e 67 da Lei nº 8.666/93, entendo que o ente público tem melhores condições de produzir a prova da efetiva fiscalização, pois a obrigação de fiscalizar os contratos que celebra e impor sanções em caso de descumprimento decorre da própria lei de licitações, senão vejamos: 



    Conforme se verifica dos referidos dispositivos legais, a fiscalização do contrato licitado pela Administração Pública é dever imposto por lei, devendo o Administrador Público observá-lo em face do princípio da legalidade estrita, inclusive anotando todas as ocorrências em registro próprio e aplicando as sanções pertinentes. Logo, nos casos de terceirização de serviços, como o dos autos, em que a contratação refere-se à própria mão de obra de trabalhadores, o dever de fiscalização não se limita apenas ao cumprimento formal do contrato, relativo ao seu objeto, mas se estende ao cumprimento material, pertinente às próprias obrigações trabalhistas da prestadora de serviços para com os trabalhadores terceirizados, que não se restringe apenas ao pagamento das contribuições previdenciárias e do FGTS, mas abarca os demais direitos trabalhistas, tais como pagamento tempestivo de salários, férias, 13º salário, horas extras e adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno. Exclui-se de tal obrigação somente o pagamento das verbas rescisórias (se somente estas restarem inadimplidas) e de parcelas decorrentes de negociação coletiva.  Portanto, o Tribunal Regional, ao afastar a responsabilidade subsidiária do ente público pela atribuição do ônus da prova da ausência de fiscalização e da culpa in vigilando à reclamante que, nos casos de responsabilidade subsidiária, não é quem detém as melhores condições de promovê-la, afronta o disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 818 da CLT. Assim, CONHEÇO do recurso de revista por violação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 818 da CLT.



    […]



    Conhecido o recurso de revista por violação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 818 da CLT, DOU-LHE PROVIMENTO para, com base no princípio da melhor aptidão para a prova, inverter o ônus da efetiva fiscalização, atribuindo-o ao ente público tomador dos serviços (arts. 818, § 1º da CLT e 373, §1º do CPC), reconhecendo a responsabilidade subsidiária do ente público pelos créditos trabalhistas deferidos na presente demanda, nos termos da Súmula nº 331, V e VI, do TST, restabelecendo-se a sentença no particular.” 



    Ocorre, entretanto, que não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 17090-81.2016.5.16.0004).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente